Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-03.2021.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800154-03.2021.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: MARA REGEA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. EDITAL 01/2019. CONVOCAÇÃO DOS
CLASSIFICADOS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E POR CORRESPONDÊNCIA OFICIAL. ITEM 10.4.2. INOBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A impetrante participou do Concurso Público Edital 001/2019, concorrendo a uma das 160 vagas totais oferecidas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (Cód. 144).

2.

Segundo o mesmo edital as convocações dos classificados deviam ocorrer observando o disposto pelo item 10.4.2, isto é,
feitas pelo Diário Oficial do Estado do Pará que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato bem como por meio de correspondência oficial endereçada ao domicílio do mesmo.

3.

No entanto, é possível visualizar nos autos que o Decreto 97, de 08 de dezembro de 2020, pelo qual a administração realizou a convocação dos candidatos para apresentarem documentos pessoais, realizarem inspeção médica e avaliação psicológica, retificado pelo Decreto 101, de 11 de dezembro de 2020, não foram publicados no DOE tornando inconteste o desrespeito ao comando editalício citado acima.

4.

Com efeito, as disposições normativas contidas no edital do certame são vinculativas não apenas aos candidatos, mas à própria administração.

5.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800154-03.2021.8.14.0060

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADA / IMPETRANTE: MARA REGEA RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: RAY SHANDY CAMPELO LOPES (OAB/PA 12.063)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ

SENTENCIADO / IMPETRADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ

PROCURADOR MUNICIPAL: ROGÉRIO PINA MAIA (OAB/PA 23.350)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, confirmando medida liminar, no sentido de declarar a nulidade do ato de convocação para apresentação de seus documentos por meio apenas de publicação no Diário Oficial.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Remessa necessária na forma prevista pelo §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

A impetrante participou do Concurso Público Edital 001/2019, concorrendo a uma das 160 vagas totais oferecidas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (Cód. 144).

Segundo o edital de abertura do certame os critérios para aprovação e classificação eram os seguintes:

VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente:

a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 55% (cinquenta e cinco por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva.

b) 40% (quarenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos.

c) Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva.

d) Na classificação final constar numa posição que esteja em até 03 (três) vezes o número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados. Estão aptos a participar da segunda fase a mesma quantidade de candidatos.

7.2. O candidato não habilitado nestas condições será EXCLUÍDO do Certame.
(ID 9414780 – Págs. 6 a 7).

Nessa seleção a candidata impetrante logrou classificação na 306ª colocação consoante o resultado final (ID 9414807 – Pág. 202), o que não lhe redeu exclusão.

Pois bem, segundo o mesmo edital as convocações dos classificados deviam ocorrer observando o disposto pelo item 10.4.2 verbis:

10.4.2. A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis
será feita pelo Diário Oficial do Estado do Pará
que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do candidato
bem como por meio de correspondência oficial endereçada ao domicílio do mesmo
.
(ID
9414780 – Pág. 8). Grifei.

No entanto, é possível visualizar nos autos que o Decreto 97, de 08 de dezembro de 2020 (ID 9414783), pelo qual a administração realizou a convocação dos candidatos para apresentarem documentos pessoais, realizarem inspeção médica e avaliação psicológica, retificado pelo Decreto 101, de 11 de dezembro de 2020 (ID 9414789), não foram publicados no DOE tornando inconteste o desrespeito ao comando editalício citado acima.

Com efeito, as disposições normativas contidas no edital do certame são vinculativas não apenas aos candidatos, mas à própria administração.

Destarte, escorreita a sentença sendo evidente a certeza e liquidez do direito reclamado.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023